Tribunal: TCU
Processo: 025.858/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Ana Rosa Fernandes, AR Fernandes Drogaria Ltda contra decisão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e multa, no âmbito da execução do Programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ana Rosa Fernandes, em conjunto com o estabelecimento comercial AR Fernandes Drogaria Ltda., ao Acórdão 5857/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação solidária ao ressarcimento de débito e à aplicação de multas individuais, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes.